Tribunal: TJPA
Processo: 0805855-91.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805855-91.2022.8.14.0000

APELANTE: MARCELO AUGUSTO VIDAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306
, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, QUE AFIRMOU EM JUÍZO QUE O APELANTE FORA SUBMETIDO A EXAME, ETILÔMETRO, RESTANDO COMPROVADA QUANTIDADE DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO EM SEU SANGUE, 0,58 MG/L. APELANTE QUE CONFESSOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE ASSUMIR A DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCELO AUGUSTO VIDAL DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306, do CTB.

De acordo com a denúncia, ID 9192179, n
o
dia 11 de novembro de 2017, por volta da 04 horas e 30 minutos, a Srª. Raimunda do Socorro Costa estava transitando em seu veículo, marca VW, modelo Up, placa KDC 8679, após sair do trabalho quando, às proximidades do Posto “Bolinha”, na cidade de Marabá, foi surpreendida com uma colisão em seu carro, sendo o responsável o sr. Manoel Messias, que estava conduzindo seu veículo, uma Hilux, placa KDY 6105, em visível estado de embriaguez.

Logo em seguida chegou ao local o ora apelante conduzindo um veículo Fiat, modelo Palio, placa QDT 2836, em perseguição à Hilux e, de acordo com informações colhidas no local, Manoel Messias havia colidido seu veículo com o Palio conduzido pelo apelante e se evadido.

Ao chegarem ao local agentes da PRF constataram que ambos os condutores apresentavam sinais de embriaguez, sendo os mesmos encaminhados para realização de teste de etilômetro, restando atestado 0,58 mg/l para o apelante e 1.13mg/l para Manoel Messias, sendo ambos conduzidos à delegacia de polícia onde o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica e Manoel se reservado ao direito de permanecer em silêncio.

Considerando as provas presentes, em especial os depoimentos testemunhais e o teste do etilômetro,

apresentou o Ministério Público denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas do art.
306, da Lei 9.503/97 – CTB, e o sr. Manoel Messias, nas penalidades dos art. 305 e 306, do mesmo diploma legal, sendo proposta a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95.

Em ID 9192180, fls. 01/02, foi recebida a denúncia, termo de audiência de instrução e julgamento às fls. 15/18 e, às fls. 19/20, homologada a suspensão condicional do processo em relação a Manoel Messias, sendo esta posteriormente extinta ante o cumprimento das determinações legais;

Em ID 9192182, Alegações Finais;

Em ID 9192183, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante nas penalidades do art. 306 do CPB, restando sua pena, na primeira fase da dosimetria, em 06 meses de detenção e 10 dias multa e 02 meses de suspensão do direito de dirigir, sendo reconhecida, na 2ª fase, a atenuante da confissão, porém, sem redução da pena em razão da Súmula 231 do STJ e, na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou redução de pena, foi a condenação mantida no quantum até então alcançado, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em Recurso de Apelação, ID 9192184, pugnou a defesa pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de suporte probatório a sustentar uma condenação.

Em contrarrazões, ID 9192184, fls. 06/09, o Ministério Público manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Em ID 5825622, Laudo nº 2015.04.000059-TAN, Declaração de Óbito nº. 226622703.

Nesta Superior Instância, em ID 9279142, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu não provimento, para que seja mantida a sentença penal em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCELO AUGUSTO VIDAL DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306, do CTB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Pretende o apelante, em um único tópico, sua absolvição sob a alegação de ausência de prova a amparar sua condenação.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, das provas trazidas aos autos, denota-se configurada a prática do crime em análise pelo apelante, não havendo como ser estas consideradas insuficientes ou inaptas a subsidiar o decreto condenatório.

Tem-se, do boletim de ocorrência policial, em ID 9192175, fls. 19/20, que o apelante, perante a autoridade policial, afirmou ter consumido bebida alcoólica, ressaltando, porém, que outra pessoa conduzia seu veículo, não sabendo, contudo, informar quem seria esta.

Perante o Juízo, em depoimento acostado aos autos em ID 9192189, o ora apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de tomar a direção de seu veículo, confirmando o resultado do teste a que fora submetido e que acusou a presença de 0,58 mg/l de álcool em seu sangue no momento de sua prisão, sendo sua confissão corroborada pelo depoimento prestado pelo Policial Rodoviário Federal Marcelo Anderson Nunes Santos que afirmou que fora o apelante submetido ao teste de etilômetro, tendo seu resultado sido positivo para o consumo de álcool.

Ressalto, por oportuno, que, de acordo com a legislação de trânsito vigente, consumir bebida alcoólica antes de tomar a direção de veículo automotor é infração gravíssima, estando assim definida no CTB:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Observa-se que o limite tolerado de álcool no sangue do condutor é inferior a 6 decigramas e, no caso dos autos, o apelante foi flagrado contendo 0,58 mg/l, ou seja, teor muito superior ao máximo tolerado pela legislação.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas da participação do apelante na conduta delitiva não há como prosperar, pois observo devidamente provada a ocorrência do crime e sua prática pelo apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS Nº 417120 - SP (2017/0241842-7) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS AUGUSTO MARCHIOTO, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004608-82.2013.8.26.0132. Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude do Foro de Catanduva/SP, como incurso no art. 306 do Código Nacional de Trânsito, porque conduzia veículo automotor por via pública com concentração de álcool por litro de sangue superior ao permitido por lei, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por pena de multa estabelecida em 10 dias-multa, bem como ao pagamento de mais 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. Irresignada, a defesa apelou buscando a absolvição, sustentando, em síntese, ausência de materialidade do delito. O Tribunal de origem, contudo, negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão assim ementado (...) Daí o presente writ, no qual a defesa busca a absolvição do paciente por ausência de materialidade, ao argumento de que só por meio de exame toxicológico caberia comprovar a conduta delitiva, o que não ocorreu. Alega que a condenação se deu unicamente por meio de exame clínico. Requer, liminarmente, a cassação do acórdão ora impugnado e, no mérito, a absolvição do paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Liminar indeferida às e-STJ fls. 228/230. (...) Comprovado, pois, o estado de embriaguez pelo exame do etilômetro, aliado aos demais elementos de provas colhidos, torna-se desnecessária a realização conjunta de exame de sangue, eis que a concentração de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões se mostra suficiente para a tipificação do delito. (...) Dessarte, assentado, como incontroverso, pelo acórdão ora vergastado que, de fato, o estado de embriaguez foi atestado pelo exame do etilômetro, não há razão para que se procedesse, outrossim, ao exame de sangue para o mesmo desiderato. E, por tal expediente encontrar arrimo na jurisprudência pacificada desta Corte, denego a ordem de habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - HC: 417120 SP 2017/0241842-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2022).

Acerca da impossibilidade de absolvição em razão das vastas provas colacionadas aos autos, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“...
no

que

tange

à

tese

de

absolvição,

aduzida

pela

defesa,

não

se

pode

considerar

como

insuficientes

à

condenação

provas

como

as

que

f oram

produzidas

no

caso

em

comento

–

quais

sejam
:

o

Boletim de

Ocorrência,

o

Laudo

Pericial,

bem como a prova testemunhal acusa tória e a própria

confissão do ora

apelante

(depoimentos

e

interrogatório

colhidos

em

Juízo

e

registrados

em

sistema

audiovisual )

-
,

pois

estas

se

mostram

consonantes

entre

si,

de

modo

que

delas

aflora ,

natural

e

satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto

da autoria do delito em relação ao apelante.

In casu,

analisando as provas constantes dos autos,

depreende-se que restou devidamente comprova do nos autos que o

ora apelante, no dia dos fatos, estava conduzindo veículo automotor

sob

a

influência

de

bebida

alcoólica,

havendo,

portanto,

perfeita

adequação típica entre a conduta do réu e o descrito no art. 306 do

Código de Trânsito Brasileiro.
”

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal pela qual restou condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência pois restou comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Ressalto, por fim, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, apesar da alegação do apelante de que seria terceira pessoa que conduzia seu veículo, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, pois são vastas as provas constantes nos autos a apontar, de forma indene de dúvida, a prática da ação delituosa, nos moldes da fundamentação supra.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 29 de
agosto
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/09/2022